Tribunal: TJDFT
Processo: 0749097-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749097-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA BARBOSA MARTINS AGRAVADO: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Vanessa Barbosa Martins contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília/DF, de indeferimento da assistência judiciária gratuita (processo 0721751-32.2020). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal não recolhido. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator